Tribunal: TJDFT
Processo: 0724420-59.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0724420-59.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NELSON LOPES DA SILVA RECORRIDO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA DESPACHO Promova o recorrente a juntada, em 48 (quarenta e oito) horas, dos documentos que deveriam ter sido anexados à petição de ID 71075690. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital